Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-62.2016.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004613-62.2016.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que
são embargantes NILCE ROSARIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ALEXANDRE COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004613-62.2016.8.26.0268/50000 -Voto no 6.424
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004613-62.2016.8.26.0268 / 50000
EMBARGANTE: A.C.S e outro
EMBARGADO: Sul America Cia de Seguro Saude
Voto no. 6.424
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas
Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos
Embargos rejeitados.
A.C.S. e outro opõem embargos de declaração contra o
V. Acórdão a fls. 451/457, que deu parcial provimento ao recurso, alegando que o
julgado incorreu em omissão ao rejeitar a condenação da embargada ao pagamento
de indenização por danos morais.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que
contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
Inexistem vícios sanáveis por meio de embargos. O V.
Acórdão embargado apreciou o conjunto probatório, e esclareceu as razões pelas
quais considerou não estarem configurados, na hipótese dos autos, os danos morais
pleiteados pela embargante, justificando ter havido mero inadimplemento contratual,
sem que houvesse prova de violação a direito da personalidade ou de dor moral grave
que justificasse uma condenação pecuniária com caráter indenizatório, não tendo sido
demonstrado que dela resultou, de fato, preocupação, angústia ou sofrimento que
ultrapassasse o limite do mero aborrecimento, nem que a situação clínica da
embargante tenha sido agravada ante a conduta da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004613-62.2016.8.26.0268/50000 -Voto no 6.424
3
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante
dos autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com
pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso
interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator